Tribunal: TJSP
Processo: 1003877-50.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Exibição de documento – Ação de obrigação de entrega de documento, visando compelir o réu à exibição de contrato gerador de desabono em cadastro de inadimplentes – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual – Recurso de apelação em que a autora pretende a reforma e a procedência da pretensão - Falta de prova da recusa do réu à exibição –

Ementa:
Exibição de documento – Ação de obrigação de entrega de documento, visando compelir o réu à exibição de contrato gerador de desabono em cadastro de inadimplentes – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual – Recurso de apelação em que a autora pretende a reforma e a procedência da pretensão - Falta de prova da recusa do réu à exibição – Pedido administrativo de envio do documento a endereço diverso da autora – Risco de quebra do sigilo - Desnecessidade da medida "ad perpetuam rei memoriam", se não há risco de perda da documentação – Carência de interesse processual – Processo extinto, nos termos do art. 485, inciso VI, do novo CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003877-50.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MONICA
CARLA BUENO SALVIANO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003877-50.2018.8.26.0405 -
2
VOTO No: 35.828
APEL.No: 1003877-50.2018.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APTE. : Monica Carla Bueno Salviano
APDO. : Banco Bradesco S/A.
Exibição de documento Ação de obrigação de entrega de
documento, visando compelir o réu à exibição de contrato
gerador de desabono em cadastro de inadimplentes

Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito,
por falta de interesse processual Recurso de apelação em
que a autora pretende a reforma e a procedência da
pretensão - Falta de prova da recusa do réu à exibição
Pedido administrativo de envio do documento a endereço
diverso da autora
Risco de quebra do sigilo -
Desnecessidade da medida "ad perpetuam rei memoriam",
se não há risco de perda da documentação Carência de
interesse processual Processo extinto, nos termos do art.
485, inciso VI, do novo CPC Recurso desprovido.
A r. sentença a fls. 45/48, cujo relatório
fica incorporado, indeferiu a petição inicial e extinguiu
o processo, sem resolução de mérito, por falta de
interesse processual, nos autos de ação cognominada
“obrigação de entrega de documentos”, nos termos do art.
485, incisos I e VI, do novo CPC.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, expondo que foi compelida a acudir ao
Judiciário a fim de obter o contrato pactuado com o réu,
pois, notificado (fls. 17/18), deixou ele de exibi-lo na
esfera extrajudicial. Sustenta que a pretensão tem amparo
nos arts. 396, 397 e 498 do novo CPC e cunho satisfativo,
preparatória de ação declaratória de inexigibilidade.
Busca a anulação da r. sentença e o prosseguimento do
feito.
Contrarrazoado, o recurso foi distribuído
por prevenção por força de recurso de agravo de
instrumento.
É o relatório.
O recurso de apelação interposto não
admite provimento.
A autora sempre foi carecedora da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003877-50.2018.8.26.0405 -
3
ajuizada a fim de compelir o réu à exibição de contrato
conexo a desabono em cadastros de inadimplentes pelo uso
de cartão de crédito, à míngua de "periculum in mora" e
da prova da recalcitrância do réu na fase extrajudicial
mediante custeio das despesas para a emissão de segunda-
via.
É válido lembrar que o Banco Central do
Brasil, desde a edição da Resolução n. 2.878, de julho de
2001, dispõe que as instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar na contratação de
operações e na prestação de serviços aos clientes e ao
público em geral devem adotar "transparência nas relações
contratuais"
e
assegurar
"resposta
tempestiva
às
consultas, às reclamações e aos pedidos de informações”
(v. art. 1o, incisos I e II).
Sendo assim, foge ao "id quod plerunque
accidit" que o réu tivesse se negado a atender solicitações da autora a respeito das relações
contratuais em comum.
Há, pelo lado da instituição financeira, o
dever de fornecer á autora, sua cliente, todos os
documentos e segundas-vias quando solicitados, contanto
que mediante pedido expresso e disposição de remuneração
pelos serviços prestados, tarifados em consonância com
critérios do Banco Central do Brasil.
O contrato “sub judice” foi pedido para
ser entregue, conforme AR
aviso de recebimento da
empresa de correios, no endereço da Rua Rubião Junior n.
3562, Vila Bom Jesus, CEP 15014-220, na cidade de São
José do Rio Preto, diverso do endereço da autora na Rua 4
n. 15, Centro, CEP 15430-000, na cidade de Altair.
Logo, o réu não estava obrigado ao envio
do contrato ao endereço de terceiro.
É pertinente ponderar a cautela do réu em
abster-se ao envio, sob o risco de incorrer na quebra do
sigilo bancário e financeiro.
Portanto,
além
de
não
manifestar
a
disposição de arcar com as despesas de emissão de segunda-
via, a autora não logrou provar a eficácia do pedido
administrativo, pois o envio de documento a endereço
diverso do seu, ou seja, a terceiro estranho, era
inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003877-50.2018.8.26.0405 -
4
O uso abusivo de ações de obrigação de
entrega de documento (“rectius”: “ação de exibição de
documentos c.c. obrigação de fazer”) do jaez da ajuizada
pela autora, agravando inutilmente a pletora do serviço
forense congestionado, tem levado o Col. STJ a
julgamentos que servem de esteio à neutralização dessa
prática demandista despida de utilidade/necessidade.
O Col. STJ, ao julgar o REsp 1.349.453/MS
em procedimento para recursos repetitivos na forma do
art. 543-C do CPC, relator o Min. Luis Felipe Salomão,
pacificou que: “A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária”.
Noutro paradigma, bem adequado ao caso
concreto, de pedido administrativo de envio de documento
a escritório de advogado, o Col. STJ manteve “decisum” de
segundo grau ao julgar o AREsp 876.213, relator o Min.
Marco Buzzi, publicado no dia 25.04.16, no sentido de
que: “O documento de fls. 10 consistente no aviso de
envio de correspondência ao demandado, é inadmitido como
documento idôneo, vez que não especificado na declaração
de conteúdo cópia de qual contrato se estava requerendo,
bem como não demonstrado que a autora instruiu a
correspondência
na
forma
necessária
à
obtenção do
documento (com as cópias de seus documentos, por exemplo,
bem como juntando a procuração específica firmada ao
procurador, tendo em vista que o requerimento foi enviado
em seu nome, haja vista que a documentação pleiteada é
revestida pelo sigilo bancário)”. (o grifo é do voto).
Era imperativa a extinção do processo, com
fundamento no art. 485, inciso VI, do novo CPC, sem
resolução de mérito, como decretado pela r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator